Tribunal: TJBA
Processo: 8073512-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073512-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: SIRLEY CONCEICAO BARBOSA SILVA e outros (31)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, ANDREA VIRGINIA MIRANDA ELOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, delimitando a inversão do ônus da prova em ação indenizatória proposta por pescadores em face de empresas responsáveis pela operação da UHE Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao limitar a inversão do ônus da prova aos aspectos técnicos e ambientais sob posse das rés, mantendo com os autores o encargo de demonstrar sua condição de pescadores, o local de atuação e os danos individuais alegados, à luz dos arts. 12, § 3º, e 14 do CDC e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à extensão da inversão do ônus da prova, consignando que, embora aplicável o regime do CDC aos consumidores por equiparação, a inversão não pode ser absoluta, sob pena de impor às rés prova diabólica quanto a fatos pessoais e individualizados dos autores.

5. A responsabilidade objetiva prevista nos arts. 12 e 14 do CDC afasta a necessidade de demonstração de culpa, mas não elimina a exigência de prova da ocorrência do dano e do nexo causal.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos, inclusive em demandas envolvendo alegados danos ambientais com prejuízo à atividade pesqueira.

7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos de declaração não acolhidos.

____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, 12, § 3º, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.088.955/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJBA, AI 8036431-42.2024.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 29.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração opostos no ID. 92660287 do

Agravo de Instrumento nº 8073512-25.2024.8.05.0000
, sendo parte Embargante
SIRLEY CONCEIÇÃO BARBOSA SILVA e outros
e parte Embargada
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora